Tribunal: TJMT
Processo: 0030903-58.2013.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030903-58.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HENRIQUE DO CARMO BARROS - CPF: 109.066.731-00 (APELANTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS CUIABA DE IMOVEIS LIMITADA - ME - CNPJ: 14.914.360/0001-03 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HERMELINO ALVES NETO - CPF: 149.757.779-91 (APELADO), JANE CORREA DE ARRUDA - CPF: 241.476.481-34 (APELADO), RAFAELITO ALVES - CPF: 146.362.559-68 (APELADO), LAUZINDA LOUCHIAVO ALVES - CPF: 045.820.471-49 (APELADO), MERY ALVES LEITE (APELADO), DEOLINO ALVES DA SILVA FILHO - CPF: 048.253.731-00 (APELADO), LAUZINDA ALVES - CPF: 070.099.921-34 (APELADO), BRUNO LUIS RANGEL ALVES - CPF: 892.768.331-53 (APELADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0030903-58.2013.8.11.0041

APELANTE: HENRIQUE DO CARMO BARROS

APELADO: EMPREENDIEMENTOS CUIABÁ DE IMÓVEIS LTDA. – ME e OUTROS

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS – SUCUMBÊNCIA COM RELAÇÃO AO PEDIDO PRINCIPAL – CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DO ADVOGADO DO RÉU QUE NÃO DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DA LIDE – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na espécie, não se afigura descabia a condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em favor do advogado do requerido apelado, máxime se em relação a este o autor decaiu na integralidade do seu pedido principal.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 0030903-58.2013.8.11.0041

APELANTE: HENRIQUE DO CARMO BARROS

APELADO: EMPREENDIEMENTOS CUIABÁ DE IMÓVEIS LTDA. – ME e OUTROS

Proc. referência
: Ação de Adjudicação Compulsória c/c Anulatória de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela Antecipada n. 0030903-58.013.8.11.0041, Código 824864, da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Henrique do Carmo Barros.

AÇÃO
: Adjudicação Compulsória c/c Anulatória de Ato Jurídico, Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada (cód. 824864),

ajuizada por Henrique do Carmo Barros em desfavor de Empreendimentos Cuiabá Imóveis Ltda, Hermelino Alves Neto, Jane Correa de Arruda, Rafaelito Alves, Lauzinda Loschiavo Alves, Mery Alves Leite, Deolino Alves da Silva Filho, Lauzinda Alves e Bruno Luís Rangel Alves.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da demanda para c
ondenar solidariamente os requeridos, com a exceção de
Bruno Luís Rangel Alves,
ao ressarcimento de valores a ser apurado em liquidação de sentença, tendo como parâmetro o valor de mercado do imóvel em 28/03/2008, a ser aferido por meio de perícia de avaliação imobiliária, cujo montante encontrado deverá ser acrescido de juros moratórios a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir do efetivo prejuízo em 28/03/2008, bem como condenar solidariamente os requeridos, também com a exceção de
Bruno Luís Rangel Alves,
ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença.

Condenou, solidariamente, os requeridos, também com a exceção de
Bruno Luís Rangel Alves,
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Condenou ainda a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do advogado do requerido Bruno Luís Rangel Alves, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

APELO
: apelante requer a reforma da sentença quanto a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado do recorrido Bruno Luís Rangel Alves, ao argumento de que houve sucumbência mínima em seus pedidos.

CONTRARRAZÕES
: Id. 95295107 e Id. 95348478.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0030903-58.2013.8.11.0041

APELANTE: HENRIQUE DO CARMO BARROS

APELADO: EMPREENDIEMENTOS CUIABÁ DE IMÓVEIS LTDA. – ME e OUTROS

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Henrique do Carmo Barros.

AÇÃO
: Adjudicação Compulsória c/c Anulatória de Ato Jurídico, Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada (cód. 824864), ajuizada por Henrique do Carmo Barros em desfavor de Empreendimentos Cuiabá Imóveis Ltda, Hermelino Alves Neto, Jane Correa de Arruda, Rafaelito Alves, Lauzinda Loschiavo Alves, Mery Alves Leite, Deolino Alves da Silva Filho, Lauzinda Alves e Bruno Luís Rangel Alves.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da demanda para c
ondenar solidariamente os requeridos, com a exceção de
Bruno Luís Rangel Alves,
ao ressarcimento de valores a ser apurado em liquidação de sentença, tendo como parâmetro o valor de mercado do imóvel em 28/03/2008, a ser aferido por meio de perícia de avaliação imobiliária, cujo montante encontrado deverá ser acrescido de juros moratórios a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir do efetivo prejuízo em 28/03/2008, bem como condenar solidariamente os requeridos, também com a exceção de
Bruno Luís Rangel Alves,
ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença.

Condenou, solidariamente, os requeridos, também com a exceção de
Bruno Luís Rangel Alves,
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Condenou ainda a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do advogado do requerido Bruno Luís Rangel Alves, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Da delimitação fática

Narra o autor apelante que, no ano de 1980, adquiriu da empresa requerida Empreendimentos Cuiabá Imóveis Ltda. o Lote 05, Qd. 12, localizado no Parque Residencial Universitário, com área de 360 m2, registrado sob a Matrícula n. 93.535, às fls. 100, do Livro 2, do 6º Serviço Notarial e Registral da 3ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, bem assim que pagou a totalidade do preço do imóvel no ano de 1982, além de efetuar os pagamentos dos impostos (IPTU) e, ainda, que procurou exaustivamente os réus para fins de transferência do domínio do imóvel por meio de escritura pública de compra e venda, no entanto, não logrou êxito.

Anota o demandante que ao retirar a certidão atualizada do seu imóvel foi surpreendido com a existência de um registro na matrícula, tendo sido vendido novamente em 28/03/2008 para o requerido Bruno Luís Rangel Alves.

Aponta que a suposta venda foi feita de forma fraudulenta, objeto de simulação, já que consta na escritura pública que o valor da venda foi de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o que não corresponde à realidade, porque o valor atual de mercado está em torno de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Assim, ao argumento de que cumpriu todas as obrigações do contrato de compra e venda e que faz jus a adjudicação do imóvel para o seu nome, pugnou para que seja adjudicado em seu favor o referido imóvel, seja declarada nula a escritura pública de compra e venda que transferiu o bem ao requerido Bruno Luís Rangel Alves, assim como condenados os requeridos solidariamente ao pagamento da indenização por danos morais e das verbas de sucumbência; caso não seja o entendimento, subsidiariamente, requereu a condenação, solidária, dos réus ao pagamento do valor de mercado do imóvel à época.

Na sentença, o Magistrado de Primeiro Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda, a fim de acolher o pedido subsidiário, qual seja, para
condenar os requeridos solidariamente, à exceção do requerido Bruno Luís Rangel Alves, ao pagamento do preço de mercado do imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença, bem assim ao pagamento da indenização por dano moral.

O autor apelante se insurge contra a sua condenação ao pagamento da verba honorária de sucumbência em favor do advogado do requerido
Bruno Luís Rangel Alves.

Para o recorrente não há falar em condenação da verba honorária de sucumbência, porque decaiu de parte mínima de seu pedido.

Pois bem.

No caso, verifica-se que o autor apelante decaiu do seu pedido principal, qual seja, de adjudicação do imóvel e de anulação d
a escritura pública de compra e venda que transferiu o bem objeto da lide ao requerido Bruno Luís Rangel Alves.

Veja-se que, com relação ao requerido Bruno Luís Rangel Alves, a sentença reconheceu que não houve qualquer ato que lhe pudesse ser imputado.

Na sentença, consignou o Magistrado:

(...)
quanto a alegação de nulidade da escritura pública que culminou na compra e venda do imóvel para o requerido Bruno Luis Rangel Alves, vejo que é descabida a pretensão por não ter o autor desincumbido de apresentar provas a respeito da suposta simulação (art. 373, I, CPC).

Ora, quando da aquisição do imóvel pelo requerido Bruno Luis Rangel Alves não havia nenhuma restrição na matrícula apta a obstaculizar o negócio jurídico.

Em tese não haviam motivos para o requerido Bruno Luis Rangel Alves desconfiar de qualquer vício, pois o negócio jurídico foi feito por meio do advogado da proprietária do imóvel, sendo a escritura pública assinada pelos sócios.

Ressalta-se que a área em que o imóvel está situado era desvalorizada, sem qualquer estrutura, tanto que não possuía muro, cerca e estava com matagal, o que demonstra que o autor não se fazia sempre presente.

Vejamos o depoimento do requerido Bruno Luis Rangel Alves:

“(...) Que comprou o terreno em 2008; Que na época comprou da imobiliária Empreendimentos Cuiabá juntamente com o advogado deles, Juaribe; (...) Que pagou nove mil reais; Que quando pegou o documentos já estava o valor de dois e quinhentos reais; Que entregaram pronto daquele jeito; Que deu a moto e foi pagando pra ele; Que comprou direito com o advogado; Que não fez negócio direto com a imobiliária; Que não sabe onde ficava a empresa; Que não tinha ninguém lá; Que eles ofereceram e falou que estavam retomando alguns imóveis; Que quando fez a negociação com eles não pagou o IPTU; (...) Que o terreno era só mato; Que não fez benfeitorias; Que só fez limpeza; Que para o depoente o terreno era da imobiliária, senão não tinha como escriturar e passar para o seu nome; Que passou para o seu nome; estava escriturado e registrado, tirou a documentação na prefeitura foi quando descobriu que o IPTU estava sendo pago; Que o terreno não estava cuidado quando comprou; Que só tinha mato; Que não tinha cerca; Que nunca teve muro e nem calçada; Que quando chegou no cartório a escritura já estava pronta assinada pelos responsáveis da imobiliária; Que o valor na época era o de mercado; Que recebeu os recibos preenchidos de forma manual; Que como tinha a escritura e havia pagado não entendeu ser necessário manter guardado os recibos; Que encontrou o advogado que vendeu o imóvel na região, na rua, e começou a negociação; Que não chegou a encontrar pessoalmente os proprietários; Que entregava os valores na mão do advogado; Que quando verificou a inscrição do IPTU no nome do Sr. Henrique não teve a curiosidade de procurá-lo; (...) (requerido Bruno Luis Rangel Alves)”

Não há falar, assim, em ciência do terceiro adquirente Bruno Luis Rangel Alves a respeito da propriedade alheia, que agiu com a cautela que dele se esperava, sobremaneira porque a matrícula do imóvel nada dispunha a respeito de eventual restrição
.

Consigno que, ainda que se cogitasse a hipótese de venda a nom domino, tal fato não inquinaria de nulidade o negócio jurídico perante o adquirente de boa-fé, consoante dispõe o art. 1.268 do CC: (...).

De outro giro, concernente ao argumento da autora consistente na simulação pelo fato de a escritura constar que o imóvel foi adquirido pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), razão não lhe assiste também, pois conforme esclarecido pelo requerido foi pago o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), sendo que quando pegou a escritura já estava com valor supracitado.

Tal fato demonstra que o valor foi utilizado para fins fiscais, que é praxe nos contratos de compra e venda, e, ainda que considerada ilícita perante o fisco não desnatura o negócio jurídico.

Nessa ordem de ideias tem-se que improcede os pedidos autorais de adjudicação compulsória e de nulidade da escritura pública, ao passo que a aquisição do imóvel pelo requerido Bruno Luis Rangel Alves foi imbuída de boa-fé.

Salienta-se que se teve alguém que agiu com má-fé foi a requerida Empreendimentos Cuiabá Imóveis Ltda juntamente com seus sócios e também requeridos Hermelino Alves Neto, Jane Correa De Arruda, Rafaelito Alves, Lauzinda Loschiavo Alves, Mery Alves Leite, Deolino Alves da Silva Filho e Lauzinda Alves, pois mesmo sabedores de que o imóvel já havia sido vendido em 1980, simplesmente ignorou tal informação e realizou nova venda em 2008 sem qualquer cautela.

Surge, então, o direito de o autor se ver ressarcido pelos danos que lhe foram ocasionados. (...).” (destaquei)

Como se vê, a sentença isentou o requerido
Bruno Luís Rangel Alves
de qualquer responsabilidade do ato de revenda do imóvel e, por consequência, manteve hígida a escritura de compra e venda entabulada entre aquele e a
empresa requerida Empreendimentos Cuiabá Imóveis Ltda. e seus sócios.

Registra-se, ademais, que o apelante busca reverter a sua condenação ao pagamento dos honorários fixados em prol do advogado do apelado Bruno Luís Rangel Alves, todavia, não questiona a parte da sentença que lhe foi desfavorável, geradora do ônus sucumbencial, ou seja, não busca reverter a parte que decaiu na ação.

Vale ressaltar que com relação à sucumbência, quando há pedidos subsidiários, em que pese entendimentos divergentes, o STJ já se posicionou no sentido de que
há sucumbência parcial do autor caso o pedido secundário, de menor importância, seja acolhido. Nesse sentido:
EREsp

616918
/MG, nas palavras do Ministro Relator Castro Meira, tem-se que:

“(...)2. Na cumulação alternativa não há hierarquia entre os pedidos, que são excludentes entre si. O acolhimento de qualquer um deles satisfaz por completo a pretensão do autor, que não terá interesse em recorrer da decisão que escolheu uma dentre outras alternativas igualmente possíveis e satisfativas. Se não há interesse recursal, conclui-se que os ônus da sucumbência devem ser integralmente suportados pelo réu.

3. Já na cumulação subsidiária, como é o caso dos autos, os pedidos são formulados em grau de hierarquia, denotando a existência de um pedido principal e outro (ou outros) subsidiário(s). Assim, se o pedido principal foi rejeitado, embora acolhido outro de menor importância, surge para o autor o interesse em recorrer da decisão. Se há a possibilidade de recurso, é evidente que o autor sucumbiu de parte de sua pretensão, devendo os ônus sucumbenciais serem suportados por ambas as partes, na proporção do sucumbimento de cada um.

4. Casos há em que existe um grande distanciamento entre os pedidos cumulados, de modo que a aplicação da tese do aresto paradigma imporia flagrante infringência ao princípio da equidade que deve nortear a fixação de honorários advocatícios.

5. A tese do aresto embargado franqueia ao autor, em grande número de casos, a possibilidade de eximir-se dos ônus da sucumbência. Para tanto, bastaria que formulasse pedido subsidiário mínimo, com grande chance de êxito, para conseguir afastar a condenação em honorários.

6. A orientação consagrada no aresto paradigma, na linha dos precedentes desta Corte, não traz o inconveniente. Havendo a rejeição do pedido principal e o acolhimento de outro subsidiário, estará configurada a mútua sucumbência, podendo o juiz, no caso concreto e com recurso ao juízo de equidade, atribuir os ônus sucumbenciais integralmente ao réu, quando reconhecer a sucumbência mínima do autor naqueles casos em que há parcial equivalência entre os pedidos principal e subsidiário.”

No mesmo sentido: REsp 193.278/PR e REsp 1.139.856/SC.

Dessa forma, não se afigura descabia a condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em favor do advogado do apelado Bruno Luís Rangel Alves, máxime se em relação a este, vale frisar, pedido principal, o autor decaiu na integralidade de seu pedido.

Assim, seja pelo fato de que houve sucumbência quanto ao pedido principal, seja pela aplicação do princípio da causalidade, é de ser mantida a sentença no ponto que condenou o autor ao pagamento da verba honorária em favor do advogado do requerido Bruno Luís Rangel Alves que não deu causa à instauração do processo.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso de apelação interposto por Henrique do Carmo Barros, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios fixado
em 10% (dez por cento) para 15 (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021